Tribunal: TCU
Processo: 040.294/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Forjas Taurus Sa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 149/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de processo de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico internacional 11.399/2023, sob a responsabilidade da Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas (Amgesp/AL), objetivando registro de preços para futura e eventual aquisição de até 15.770 pistolas calibre 9x19 mm; Considerando que, por meio do Acórdão 2259/2024-TCU-Plenário , este Colegiado conheceu da representação e, no mérito, considerou-a improcedente, razão pela qual determinou seu arquivamento; Considerando que, nos termos do art. 282 do Regimento Interno do TCU, cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo; Considerando que, na peça recursal, a empresa Taurus Armas S.A. argumentou a ocorrência de falha técnica durante a sessão pública do certame; a alteração do local de realização dos testes técnicos, sem justificativa prévia e em desacordo com os termos do edital; a irregular inclusão do Secretário de Segurança Pública na comissão de avaliação das amostras; e a irregularidade nos documentos apresentados pela empresa Glock América; Considerando que a recorrente não demonstrou qualquer razão específica para que seja reconhecida como parte interessada no presente processo; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", 146 e 282 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Taurus Armas S.A., em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, dando-se ciência desta deliberação à recorrente: 1. Processo TC- Processo 040.294/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Forjas Taurus Sa (92.781.335/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Agência de Modernização da Gestão de Processos. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Sergio Zahr Filho (154688/OAB-SP) e Maria Isabel Leite Silva de Lima (325098/OAB-SP), representando Forjas Taurus Sa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.